Tribunal: TJSP
Processo: 0000087-29.2018.8.26.0097
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Insurgência defensiva. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria. Versão acusatória confirmada, em princípio, pelo acervo probatório pericial e testemunhal, no sentido de que o réu teria matado a vítima, mediante golpes de faca, com o fim de acobertar um relacionamento amoroso homossexual.

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Insurgência defensiva. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria. Versão acusatória confirmada, em princípio, pelo acervo probatório pericial e testemunhal, no sentido de que o réu teria matado a vítima, mediante golpes de faca, com o fim de acobertar um relacionamento amoroso homossexual. Qualificadoras também demonstradas (motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima). Preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP. Desnecessidade de certeza da autoria e do dolo homicida, bastando a presença de indícios suficientes. Necessidade de apreciação do feito por seu juiz natural, o Júri. Pronúncia mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000087-29.2018.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é recorrente RAFAEL
VINICIUS MOREIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo interposto por RAFAEL VINÍCIUS MOREIRA, mantendo
integralmente a decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de março de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000087-29.2018.8.26.0097 -Voto no
2
Recurso em sentido estrito no 0000087-29.2018.8.26.0097
Comarca: Buritama
Recorrente: Rafael Vinícius Moreira
Recorrido: Ministério Público
VOTO No. 22.228
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Decisão de
pronúncia. Insurgência defensiva. Comprovação da materialidade
delitiva. Indícios suficientes de autoria. Versão acusatória
confirmada, em princípio, pelo acervo probatório pericial e
testemunhal, no sentido de que o réu teria matado a vítima,
mediante golpes de faca, com o fim de acobertar um
relacionamento amoroso homossexual. Qualificadoras também
demonstradas (motivo torpe e impossibilidade de defesa da
vítima). Preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP.
Desnecessidade de certeza da autoria e do dolo homicida, bastando
a presença de indícios suficientes. Necessidade de apreciação do
feito por seu juiz natural, o Júri. Pronúncia mantida. Recurso
improvido.
Trata-se
de
recurso
em
sentido
estrito
interposto por RAFAEL VINÍCIUS MOREIRA contra a decisão de fls.
313/325, prolatada em 17 de junho de 2019 pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Eric Douglas Soares Gomes, da 1a Vara Judicial da Comarca de
Buritama, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e
IV, do Código Penal.
Irresignado, o recorrente discorre sobre a
necessidade de impronúncia diante da insuficiência probatória ou, ao
menos, de absolvição sumária por ter agido em legítima defesa (fls.
333/339).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000087-29.2018.8.26.0097 -Voto no
3
O recurso foi respondido (fls. 346/356), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 368) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso
(fls. 377/381).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
não comporta provimento.
Segundo consta dos autos, em 5 de janeiro de
2018, em horário incerto, durante a madrugada, na Rua Boiadeira, na
cidade de Lourdes, o réu, agindo com intenção de matar, à traição e
por motivo torpe, desferiu golpes de faca contra a vítima Raí,
causando a sua morte.
Conforme o apurado em sede extrajudicial, o
recorrente namorava Cássia e, simultaneamente, mantinha um
relacionamento homossexual secreto com a vítima, o qual, contudo,
certo dia, colocou uma foto dos dois em seu perfil do aplicativo
Whatsapp, permitindo que qualquer pessoa pudesse ver que ambos
se relacionavam. Nesse momento, o acusado mandou uma
mensagem para a vítima, dizendo: “Você conseguiu me destruir”. Em
razão disso, já na data dos fatos, o réu combinou de se encontrar com
o ofendido e, lá, desferiu golpes de faca contra Raí, que tentou se
defender com as mãos e gritou o nome de sua amiga Jeniffer, a qual
residia nas proximidades, clamando por ajuda. Em seguida, após a
morte da vítima, o acusado fugiu do local.
No tocante à materialidade do delito, o laudo de
exame necroscópico de fls. 109/112 concluiu pela morte da vítima por
“choque hemorrágico em função de ferimento por objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000087-29.2018.8.26.0097 -Voto no
4
perfurocortante”.
Já o laudo pericial de fls. 95/101, ilustrado com
fotografias, registrou a presença do corpo do ofendido, já falecido, no
local dos fatos.
Vislumbra-se dos autos, ademais, a existência
de indícios suficientes de autoria, consoante se extrai da prova oral
produzida nos autos (mídia audiovisual).
Em juízo, a testemunha Jeniffer disse que
havia um boato no sentido de que o réu mantinha um relacionamento
amoroso escondido com a vítima, mas não acreditou, pois o acusado
namorava uma moça da igreja. No dia dos fatos, afirmou que estava
dormindo quando ouviu alguém chamando por seu nome e pedindo
socorro, razão pela qual acionou a polícia militar.
A
testemunha
Adimar
relatou
não
ter
presenciado os fatos, mas confirmou possuir um estabelecimento
comercial próximo à residência do réu, tendo as respectivas câmeras
de segurança do local identificado que o réu e a vítima passaram por
lá em horários próximos, tendo, depois, o réu retornado sozinho, em
passos rápidos, com a camisa enrolada na mão. Tais imagens foram
entregues aos policiais responsáveis pela investigação do caso, cerca
de dois ou três dias após os fatos.
A testemunha Adimar Júnior mencionou ser
filho da testemunha acima referida, afirmando ter sido o responsável
pela ideia de olhar as câmeras de segurança em busca de alguma
informação relacionada ao réu, o qual estava desaparecido após os
fatos, causando apreensão em toda a sua família. No mais, repisou
acerca da dinâmica dos fatos observada por meio das referidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000087-29.2018.8.26.0097 -Voto no
5
imagens das câmeras de vigilância.
A testemunha Raíssa afirmou ser muito amiga
da vítima, sabendo acerca do relacionamento amoroso que mantinha
com o réu, o qual, por sua vez, namorava uma moça. No dia dos
fatos, soube que o réu chamou a vítima para conversar, pois o próprio
ofendido lhe mostrou a mensagem do acusado em seu aparelho
celular.
A testemunha Ana Paula, irmã da vítima,
também discorreu sobre o relacionamento amoroso escondido que
seu irmão e o réu possuíam, sabendo de detalhes porque o ofendido
lhe contava tudo. Soube, ademais, por meio da vítima, que o acusado
chegou a ameaçar caso contasse a alguém acerca do relacionamento.
A testemunha Ediney, policial civil, discorreu
sobre o procedimento de investigação, tendo rapidamente chegado ao
nome do réu, pois ele teria se encontrado no local dos fatos com a
vítima antes de sua morte, além de possuir um relacionamento
amoroso com ela. Diversas testemunhas e até mesmo mensagens de
aparelho celular confirmaram a relação existente entre os dois, sendo
que no aparelho celular da vítima havia a conversa que ambos
mantiveram antes do encontro derradeiro.
A testemunha de defesa Marcia, empregadora
do réu, não presenciou a ocorrência dos fatos e apenas discorreu
sobre a boa conduta social do acusado.
No interrogatório judicial, o réu confirmou a
existência do relacionamento amoroso com a vítima, que só ocorria
porque esta o ameaçava. Na data dos fatos, o ofendido teria partido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000087-29.2018.8.26.0097 -Voto no
6
para cima com uma faca após uma briga, tendo o acusado se
defendido e então conseguido pegar a referida faca, desferindo golpes
a título de legítima defesa.
Em
suma,
além
da
comprovação
da
materialidade delitiva, há suficientes indícios de autoria em desfavor
do recorrente, denotando-se o preenchimento dos requisitos legais
necessários para a pronúncia do réu, a teor do art. 413, caput e § 1o,
do Código de Processo Penal.1
Merece destaque o fato de, em sede de
pronúncia, não se exigir certeza quanto à autoria e ao dolo homicida,
bastando a existência de relevantes indícios de autoria, cabendo aos
jurados a apreciação definitiva das questões postas à sua apreciação.
Quanto às qualificadoras, sob um exame
perfunctório, próprio ao presente momento processual, sem adentrar
no mérito da ação penal, há relevantes indícios de se tratar de
conduta motivada pela torpeza, pois a suposta morte da vítima,
mediante golpes de faca, teria sido motivada para o fim de acobertar
um relacionamento amoroso homossexual escondido, de modo a
demonstrar, em tese, uma atitude vil e abjeta por parte do acusado,
hábil a causar repulsa superior à usual inerente à prática de um
homicídio.
Se não bastasse, também há indícios de que a
vítima não teria tido a oportunidade de se defender, já que foi
supostamente surpreendida pelos golpes de faca desferidos
repentinamente, a uma pequena distância, pelo recorrente.
1 “Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar
incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000087-29.2018.8.26.0097 -Voto no
7
As alegações defensivas inerentes à legítima
defesa restaram desprovidas de qualquer apoio no acervo probatório
produzido até o momento nos autos, constituindo afirmações
meramente unilaterais, as quais não se mostram hábeis a
fundamentar a absolvição sumária ou a impronúncia, tal como
pleiteado pela defesa.
Tais fatos, contudo, merecem ser devidamente
apurados e esclarecidos durante a instrução processual em plenário,
de modo que a mera pronúncia não tem o condão de vincular o
julgamento final do feito pelo juiz natural da demanda, in casu, o Júri.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso defensivo interposto por RAFAEL VINÍCIUS
MOREIRA, mantendo integralmente a decisão hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator